Tribunal: STF
Processo: AI 150465
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
- Direito Constitucional e Processual Civil.
Recurso Extraordinário. Prova de sua tempestividade no Agravo de Instrumento.
Alegação de ofensa indireta à Constituição Federal.
1. É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento de Agravo, oposto ao não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar a cópia da certidão de publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem o que se torna impossível a verificação da tempestividade do apelo extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
2. É igualmente pacífico o entendimento da Corte, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má interpretação de normas infraconstitucionais.
Agravo Regimental improvido.